Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO. PARCELA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERA IMPULSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposto agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância em que a causa de pedir não encerra fundamentos específicos para impugnar as razões de decidir adotadas na decisão agravada, imperativo se mostra firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso assim manejado.
2. Agravo não conhecido porque desatendido o ônus da dialeticidade recursal, que exige devida fundamentação para o pedido dirigido à Corte de Revisão de reforma da decisão recorrida.
3. Caso concreto em que o recorrente não impugna fundamento central afirmativo da existência de coisa julgada, o qual justificou o provimento atacado que acolheu em parte a pretensão que deduzira em primeira instância.
4. Negativa de admissibilidade que também decorre do fato de abarcar o recurso interposto a parte desprovida de conteúdo decisório do pronunciamento judicial de primeira instância, o qual, após acolher em parte a impugnação apresentada pelo ora agravante para decotar parcela do quantum reclamado em procedimento executivo manejado pelo Distrito Federal, apenas determina sua intimação para pagamento voluntário, sob pena de multa, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Capítulo não agravável porque representativo de mero impulso processual e, portanto, sem conteúdo decisório.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.